Tribunal: TJMT
Processo: 1017758-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017758-31.2019.8.11.0000
EMBARGANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO (S): ANELITON BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do recurso de apelação interposto pelo Recorrente, que deu parcial provimento ao apelo para confirmar a tutela antecipada recursal e determinar a redução da verba honorária pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.
Nos embargos de declaração, o Recorrente pugnou pela suspensão do processo até julgamento do TEMA 961 e, em caso de manutenção dos honorários, pugnou pela observância da regra do artigo 90, §4o, CPC/2015.
Com o julgamento do Tema, determinei a intimação do Recorrente, contudo, o prazo decorreu in albis.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Nessas circunstâncias, considerando que o Tema 961 foi objeto de julgamento pelo STJ em 29-3-2021, com a fixação da tese jurídica firmada: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta e o objeto do recurso era apenas a suspensão até o referido julgamento ou, em caso de manutenção dos honorários, pela observância da regra do artigo 90, §4o, CPC/2015, cuja pretensão já foi atendida no julgamento da apelação, tenho que carece de interesse recursal ao Embargante, ante a perda do objeto.
Nesse sentido, o julgado do colendo STJ deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora